Tribunal: TJDFT
Processo: 0737836-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737836-62.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARCIA MARIA PAULISTA ROQUETE RECORRIDO: ESPÓLIO DE GERALDO CHRISTIANO DA ROCHA - CPF: 008.139.821-20 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VERBA PARA GARANTIA DA DIGNIDADE E DA SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE DA CONSTRIÇÃO. GASTOS SUPÉRFLUOS E EXCESSIVOS. DECISÃO REFORMADA. 1. A decisão proferida em sede de agravo de instrumento tem natureza perfunctória, porquanto voltada a sanar questão urgente em momento processual em que ainda não se esgotou a marcha probatória. Desse modo, o julgador não está adstrito à decisão anteriormente prolatada se sobrevierem novos fatos e elementos aptos a amparar a mudança no julgamento. 2. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 3. Havendo nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, até quitação do débito, de 20% sobre a remuneração mensal líquida da parte devedora não tem o condão de comprometer a sobrevivência digna da executada e de sua família, o deferimento da constrição de parcela das verbas de natureza alimentar é medida impositiva. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 505 e 507, porquanto o acórdão recorrido determinou a penhora de parte dos seus rendimentos sem observar, contudo, a existência de decisão definitiva reconhecendo a impenhorabilidade de tal verba; c) artigo 833, inciso IV e § 2o, defendendo a absoluta impenhorabilidade das verbas salariais. Colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado em relação às teses descritas nas alíneas “b” e “c”. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ainda assim, a recorrente apontou a relevância da matéria debatida. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 2.061.358/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 24/6/2022). Ademais, vale acrescentar que, igual sorte colhe o recurso especial com fulcro na alínea "c" do permissivo constitucional, pois “Prejudicada a análise de divergência jurisprudencial quanto à matéria a respeito da qual a tese sustentada foi afastada ou sobre a qual houve a aplicação de óbice sumular, quando do exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp n. 1.894.589/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.) Descabe prosseguir o apelo quanto à apontada violação aos artigos 505, 507, e 833, inciso IV, todos do CPC, e em relação ao dissenso jurisprudencial, uma vez que a decisão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “Compulsando os autos, vê-se que a decisão mencionada pela recorrida foi proferida no ano de 2013, em agravo de instrumento interposto ainda na fase de conhecimento, ou seja, momento em que a instrução do processo não havia se completado. Ora, importa frisar que o julgador não está adstrito à decisão anteriormente prolatada se sobrevierem novos fatos e elementos aptos a amparar a mudança no julgamento (...) o valor do débito atualizado até janeiro de 2013 soma a importância de R$ 258.345,76 (ID 37383371 dos autos de origem). Lado outro, vê-se que a agravada é servidora pública do Senado Federal, admitida em 1984 para o cargo de Analista Legislativo, e, de acordo com o documento obtido pelo agravante no endereço eletrônico “senado.leg.br/transparencia”, no mês de setembro do corrente ano a executada auferiu, após descontos obrigatórios (reversão do teto constitucional; imposto de renda e previdência social), remuneração líquida de R$ 29.357,03 (ID 31010034 do presente instrumento) (...) registros demonstram que o padrão de vida da agravada revela aptidão para suportar as dívidas que contraiu, não podendo a referida parte priorizar os auxílios voluntários que pretende prestar aos membros de sua família ou a instituições e pessoas diversas em detrimento da satisfação da obrigação exequenda” (ID. 34561074). (...) De fato, percebe-se que a decisão a que esta Relatoria se referiu no excerto acima colacionado foi proferida em sede de agravo de instrumento em execução (ID 34420874), e não em fase de conhecimento, portanto, impõe-se o parcial acolhimento dos presentes embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para a correção do vício. Quanto ao segundo equívoco apontado pela parte, não lhe assiste razão, porquanto permanece a natureza perfunctória da decisão referida, visto que proferida em sede de agravo de instrumento” (ID. 37072506 - Pág. 8) Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.007.610/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 25/5/2022). Ademais, o entendimento colegiado no sentido de que é “possível a flexibilização da regra da impenhorabilidade, de modo a permitir a constrição de verbas de natureza alimentar, desde que se proteja o núcleo essencial da norma, qual seja, a existência digna e a capacidade de subsistência da parte devedora” (ID. 34561074 - Pág. 10), encontra-se em harmonia com a jurisprudencial que promana da Corte Superior. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DE RELATOR. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS. POSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. REGRA GERAL. EXCEPCIONAL AFASTAMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes para a solução do litígio. 2. "Ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015" (ARESP 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13/05/2019). 3. Não enfrentada no julgado impugnado tese respeitante a artigo de lei federal apontado no recurso especial, há falta do prequestionamento, o que faz incidir o óbice da Súmula 282 do STF. 3. Nos termos dos arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015, salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, proteção unicamente afastada em se tratando de satisfação de dívida de natureza alimentar. 4. A verificação da excepcional possibilidade de afastamento da impenhorabilidade de remuneração, à luz do entendimento firmado no EREsp 1.582.475/MG “quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”, além de não debatida no aresto hostilizado, demandaria incursão no substrato fático da demanda no caso dos autos. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.948.688/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 10/5/2022.) Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1943041/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Ademais, “É possível a aplicação da Súmula 83 do STJ aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c"do permissivo constitucional, de acordo com a jurisprudência do STJ” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.034.103/SP, relator Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029